Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725663-98.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LENI DE ALMEIDA NUNES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais no 0710682-61.2024.8.07.0001, promovida por LENI DE ALMEIDA NUNES em desfavor do agravante e LILLY ESTETICA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190927722 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, para determinar ao agravante que interrompa a cobrança das parcelas de R$ 1.277,97 (mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) cobradas do cartão de crédito da autora, sob pena de responder por multa fixada no mesmo valor da parcela. No agravo de instrumento interposto, o agravante esclarece que a agravada contratou um pacote de procedimentos estéticos com a primeira ré - Lilly Estética -, pelo valor de R$ 15.335,60 (quinze mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 1.277,97 (mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), por meio de seu cartão de crédito expedido e administrado pelo Banco Santander. Prossegue afirmando que, arrependida, a autora solicitou à empresa prestadora dos serviços e segunda ré, o cancelamento do contrato, mas que, apesar de não se opor ao cancelamento, não devolveu os valores pagos pela autora. Dessa forma, a agravada requereu a tutela de urgência, deferida pela d. Magistrada de primeiro grau, para compelir o banco agravante, administrador do cartão de crédito, a suspender os pagamentos feitos com o uso do cartão de crédito. Aduz que a o cartão de crédito fora utilizado como meio de pagamento, de modo que o banco não faz parte da relação jurídica estabelecida entre a primeira ré e a agravada, sendo somente responsável por viabilizar o processamento do pagamento. Esclarece que o valor total já foi repassado ao estabelecimento contratado pela autora, sendo as parcelas vincendas suportadas pelo banco, de modo que a suspensão das cobranças restantes lhe acarretará prejuízo. Assevera a necessidade de afastamento ou, subsidiariamente, redução do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão vergastada. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo do mérito. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para indeferir a tutela de urgência, em razão da ausência dos requisitos legais. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em IDs 60669076 e 60669077. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 22/03/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID 190927722 dos autos de origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 23/03/2023 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 17/04/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 24/06/2024, tendo sido, portanto, configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 16:39:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora